Tribunal: STF
Processo: HC 72524
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-25
Data de publicação: 1995-04-25

Ementa:
EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  PRESCRIÇÃO.  PRAZO. QUALIFICADORA.
ARTIGO 109-IV DO CÓDIGO PENAL.
         No  calculo do prazo  prescricional considera-se o acréscimo
oriundo  de  qualificadora.  A  pena  de  dois  anos  e  quatro meses
corresponde  um prazo  prescricional de  oito anos:  artigo 109-IV do
Código Penal.
         Habeas corpus indeferido.